Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726902-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KAUAN BENNY NUNES DA CRUZ, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: KISSILA PATRICIO NUNES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029